Tribunal: TJBA
Processo: 8166725-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166725-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: A. S. O. e outros (2)

Advogado(s)
:
LILIANE DE JESUS LIMA, EVALDO LUCIO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE OFERECER INTERNAÇÃO. PLANO AMBULATORIAL. LIMITAÇÃO DE COBERTURA DE 12H. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO MÉDICO ASSISTENTE. OBTENÇÃO DE LIMINAR JUDICIAL ANTES MESMO DO FIM DO PRAZO DE ATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O FEITO.

1. O contrato estabelecido entre as partes possui cobertura ambulatorial, sem acomodação (ID nº 66551973, p. 98). Nos termos do artigo 2º da Resolução nº 13, de 3 de novembro de 1998, do Conselho de Saúde Suplementar, o plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento. Trata-se de restrição cuja legalidade foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas desde que seja aplicada exclusivamente aos planos de saúde de segmentação ambulatorial, como no presente caso, e não à segmentação hospitalar.

2. É impossível dizer se a internação, de fato, era matéria de urgência ou emergência, visto que nenhum relatório médico de requerimento, devidamente motivado, foi juntado à inicial. Da mesma forma, assim como não foi trazido requerimento de internação, não foi juntada negativa do plano de saúde.

3. No mesmo dia em que deu entrada para atendimento, em 16/09/2023, a parte autora ajuizou processo no sistema dos JEC (ID nº 66551973, p. 4), obtendo liminar cerca de uma hora depois no plantão judiciário (ID nº 66551973, p. 24), às 17h19. A oficiala de justiça notificou a ré 19h48, por e-mail, conforme certificou no ID nº 66551973, p. 31. O horário limite de atendimento, nos termos da inicial, seria até as 22h do mesmo dia. Em outras palavras, o plano de saúde ficou impedido de realizar a transferência da menor para outra unidade, pois, caso contrário estaria descumprindo decisão judicial, não podendo ser culpada por qualquer inércia neste ponto.

4. Diante do fornecimento de atendimento ambulatorial adequado pela ré, da ausência de pedido médico para internação ou de prova da negativa, bem como do fato de que a ré ficou impedida de transferir a paciente, por ordem judicial, não se observa qualquer conduta ilícita que justifique a manutenção da presente condenação.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8166725-19.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada A. S. O. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03